Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP – FATO TÍPICO – HABITUALIDADE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DA CONDUTA PARA CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE PARA TIPIFICAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL NA DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA – VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – ART. 33, § 3o, DO CP. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal. Trata-se de conduta típica.
2. Consta da denúncia que o réu TIAGO RODRIGUES LOPES, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício pois conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros nas seguintes circunstâncias: a) no dia 12/10/2021, por volta das 19h23min, na QNM 18, via pública, Ceilândia/DF, conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros de Taguatinga/DF para Águas Lindas/GO; b) em 12/11/2021, por volta das 08h00min, na QNM 01, Conjunta “A”, via pública, Ceilândia/DF, conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros de Ceilândia Norte para Taguatinga; c) em 24/11/2021, quarta-feira, por volta das 16h49min, na CNM 02, bloco “D”, via pública, em frente às “Lojas Pernambucanas”, Ceilândia/DF, conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros, com itinerário não apurado; d) em 10/12/2021, terça-feira, por volta das 07h42min, na Avenida Hélio Prates, em frente ao “Fort Atacadista”, via pública, em Ceilândia/DF, conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros, itinerário Sol Nascente para Feira dos Goianos; e) em 17/12/2021, sexta-feira, por volta das 18h08min, na SHSN, Chácara 05, Condomínio Gênesis, Conjunto “D”, no ponto de ônibus situado nas proximidades do “Supermercado Trem Bom”, via pública, Ceilândia/DF, conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros, em unidade de desígnios com ERICK DE PAULA SANTOS LOPES, que exercia a função de cobrador; f) em 21/01/2022, sexta-feira, por volta das 08h09min, na QNN 03, via pública, Ceilândia/DF, conduzia um veículo e realizava transporte remunerado de passageiros itinerário Sol Nascente para Feira dos Goianos.
3. A sentença condenou o réu TIAGO RODRIGUES LOPES como incurso no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, por três fatos (1o, 4o e 6o fatos), à pena de 16 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, e absolveu o réu ERICK DE PAULA SANTOS LOPES do fato a ele imputado (ID 41480374).
4. O recorrente TIAGO RODRIGUES LOPES postula sua absolvição por atipicidade de conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP e, subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime aberto. Alega atipicidade da conduta com fulcro nos princípios da Intervenção Mínima, da Especialidade e da Legalidade, sob argumento de que a conduta já é punida administrativamente. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, pede a fixação do aberto por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis e por se tratar de crime de menor potencial ofensivo (ID 41480379). O recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS cinge-se à aplicação do concurso material (art. 69 do CP) à dosimetria da pena.
5. Quanto ao 1o fato, ocorrido em 12/10/2021, às 19h23, consta do registro de atividade policial que o réu foi abordado na condução de veículo, transportando passageiros, mediante remuneração e sem autorização, com destino a Águas Lindas/GO, conforme declarações das testemunhas Karina, Anderson e Tairis (ID 41479925 - Pág. 2/3). Quanto ao 4o fato, ocorrido em 10/12/2021, às 7h42, consta do registro de atividade policial que o réu foi abordado na condução de veículo, transportando passageiros do Sol Nascente para a Feira dos Goianos mediante remuneração (R$ 2,70), conforme relatos extrajudiciais das testemunhas Maria Joaquina e Hellen Cristine (ID 41479928 - Pág. 2), corroborados pelas fotografias de ID 41479928 - Pág. 5/6. Quanto ao 6o fato, ocorrido em 21/1/2022, às 8h09, consta do registro de atividade policial que policiais militares abordaram veículo conduzido pelo réu, oportunidade em constatou tratar-se de transporte remunerado de passageiros e que era cobrado R$ 3,80 por pessoa (ID 41479918 - Pág. 3). As fotografias de ID 41479918, págs. 14/16 corroboram os relatos policiais. Em juízo, a testemunha RANI FERNANDES, policial militar que realizou a abordagem do réu, declarou não se recordar especificamente dos fatos da denúncia, limitando-se a informar que o abordou mais de uma vez realizando transporte irregular de passageiros e que realizava a atividade como fonte de renda. A testemunha KARINA DA SILVA, passageira da van conduzida pelo réu, asseverou ter entrado na van no Shopping JK, porém sem lembrar o valor cobrado naquela época ou do rosto do condutor ou do cobrador. A testemunha Gabriel, passageiro da van narrou ter entrado na van em frente ao Forte Atacadista, porém não se recordava da fisionomia do condutor. A testemunha EDIMILSON DIAS FERREIRA JUNIOR, policial militar responsável pela abordagem do réu nos dias 12/11/2021 e 10/12/2021, asseverou “se recordar bem” do réu, pois já havia o abordado algumas outras vezes, de modo recorrente e que esta atividade era seu meio de sustento, apesar e não ser regularizada. A testemunha HELLEN, passageira da Van no dia 10/12/2021, asseverou ter entrado na Van no Sol Nascente e que, até o momento da abordagem policial ainda não fora cobrada, porém seria cobrada como de costume, se lembrava da fisionomia do réu, por já ter pegado o transporte com ele em outras oportunidades (ID 41480328). A testemunha JONNY, policial militar que participou da abordagem no dia 21/01/2022, narrou que participava de patrulhamento na Avenida Hélio Prates quando constatou o transporte irregular remunerado com excesso de passageiros em van conduzia pelo réu. Disse, ainda, ter verificado outros registros criminais em razão da mesma prática delitiva em outras ocasiões (ID 41480329). O réu reconheceu, em Juízo, realizar transporte de passageiros desde 2016. Afirmou, ainda, que a Van objeto das abordagens era do seu irmão, que já trabalhou como condutor e como cobrador e que estava presente no dia da abordagem do Sargento Dias. Assim, restou comprovada a materialidade e a autoria do primeiro, quarto e sexto fatos narrados na denúncia.
6. A habitualidade da atividade do réu está demonstrada nos autos, tanto pelos fatos narrados na denúncia, pelas declarações das testemunhas e confissão do réu, quanto pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma conduta, o que indica não se tratar de ato isolado na vida do acusado (IDs 35540718-35540748).
7. Por outro lado, não há que falar em intervenção mínima do Direito Penal no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Esta Terceira Turma já fixou o entendimento que é “incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública. [...]” (Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020).
9. Ademais, entende-se que a tipificação do fato como infração administrativa no CTB não afasta a tipicidade penal, uma vez que são esferas distintas. Assim, o fato de a conduta praticada ser punida administrativamente (art. 231, VII, do CTB), não impede a condenação criminal pelo mesmo fato devido à independência entre instâncias. Precedente: “(...) deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal” (Acórdão 1413752, 07103213420218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Quanto à dosimetria, na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda etapa, utilizada uma condenação criminal transitada em julgado (ID 41480337) para fins de reincidência, a qual foi aplicada com preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea para elevar no total a reprimenda em 1 (um) dia. Não obstante, merece reparo a dosimetria neste ponto, pois, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada para justificar o aumento da pena na segunda etapa, não há óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedente: “(...) 7. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tema 585 do STJ). 8. Se a sentença considerou apenas uma reincidência, deve ser integralmente compensada a respectiva agravante com a atenuante da confissão espontânea”. (Acórdão 1648017, 07035335720198070011, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a pena, na segunda fase, deve ser mantida em 15 (quinze) dias de prisão simples.
11. Quanto ao pleito recursal do Ministério Público para a aplicação do concurso material na terceira fase da dosimetria, razão não lhe assiste. Isso porque, embora o réu tenha sido condenado por três dos seis fatos narrados na denúncia, a contravenção prevista no art. 47 da LCP demanda a habitualidade para sua tipificação, razão pela qual a reiteração criminosa apontada na inicial é mero exaurimento desta habitualidade, a afastar o concurso de crimes. Nesse sentido o seguinte precedente desta Turma: “(...) Por fim, como bem pontuado em sentença, ‘apesar de serem dois os fatos narrados na denúncia, a contravenção em tela exige a habitualidade, o que pressupõe a prática de atos sucessivos. Assim, como a reiteração de atos é essencial não há que se falar em concurso formal, material ou continuidade delitiva, e sim de simples exaurimento como desdobramento necessário da habitualidade’. (Acórdão 1427822, 00003657820208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a pena resta fixada definitivamente em 15 (quinze) dias de prisão simples.
12. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena.
13. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reduzir a pena de 16 (dezesseis) para 15 (quinze) dias de prisão simples. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. mantidos os demais termos da r. sentença.
14. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.